Tribunal: CARF
Processo: 13116.901691/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901691/2012-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.980 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
MATERIALIDADE DE PONTO SUSCITADO NOS EMBARGOS.
Cabem embargos de declaração para a integração de decisão obscuridade,
omissa ou contraditória. Verificada a omissão sobre a manifestação do
Acórdão embargado, deve-se proceder à sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para o fim de suprir a omissão
suscitada, fazendo constar no acórdão embargado o não conhecimento dos argumentos da
Recorrente com relação à multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de
novembro de 2012, uma vez que não foi objeto de lançamento neste processo. Para tanto, no
dispositivo do acórdão embargado deverá constar a seguinte redação: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo com relação ao argumento sobre a multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN
RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012 e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901691/2012-57
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

Tratam-se de embargos de declaração, contra
Os Embargos de Declaração apontam omissão do referido acórdão na
fundamentação da Decisão de Segunda Instância, na medida em que teria deixado de considerar
documentos que foram juntados aos autos e que, segundo a Embargante, demonstrariam de
maneira inconteste a existência do crédito pretendido, nos seguintes termos:
“Conforme mencionado, quando do julgamento do recurso voluntário, esse E. CARF houve por
negar provimento ao recurso da ora Embargante, entendendo pela ausência de apresentação de
elementos que poderiam modificar ou extinguir a decisão de primeira instância, aduzindo que “A
Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz de comprovar o erro
cometido, mas somente a informação da declaração incorreta.” (fls. 213).
Ocorre que a aqui Embargante aduziu em seu recurso voluntário que a SRFB desconsiderou todos
os documentos anexados à sua manifestação de inconformidade (DCTF, DARF, DACON,
PER/Dcomp, DACON-retificadora e DCTF - retificadora), que comprovam de maneira
inconteste a existência do crédito que pretende compensar na PER/DCOMP, sendo certo que
quanto a tais alegações foi omisso o v. acórdão proferido.
Além disso, a Embargante anexou novamente aos autos, quando da apresentação de seu recurso
voluntário, os documentos necessários à comprovação do erro cometido no preenchimento da
DCTF, quais sejam, a DCTF original e a retificadora, DARF, DACON original e a retificadora
e PER/Dcomp, e também quanto a tais documentos não se manifestou essa I. Turma julgadora.
Os referidos documentos comprovam efetivamente o direito alegado pela Embargante, haja vista
que relacionam não apenas o valor dos créditos e débitos existentes, mas também discriminam a
forma de apuração e os elementos que compuseram a base de cálculo do tributo em questão,
assim como eventuais créditos que a contribuinte possuía, que por sua vez, tornou clarividente o
equívoco cometido pela contribuinte, aqui recorrente, no recolhimento do DARF no valor de R$
122.532,30, o qual teria gerado o pedido de compensação em lume.
Registre-se, ainda, que após ser informada do despacho decisório, o equívoco foi identificado e
prontamente foram corrigidos todos os valores envolvidos na operação, e a empresa houve por
retificar a respectiva DCTF, confessando ter apurado o valor de R$ 101.684,76 a título de PIS da
competência de janeiro de 2011. Com isso, tanto a DACON, quanto a DCTF relativas ao PIS de
janeiro de 2011 guardam total sintonia e refletem a mais absoluta lisura dos números
apresentados às Autoridades Fiscais.
Portanto, restou evidenciado, ao contrário do que constou no v. acórdão aqui objeto de
clarificação, que uma vez reconhecido o equívoco no recolhimento da importância de R$
122.532,30, a empresa reparou todas as suas obrigações acessórias, o que levou a um
recolhimento, então, para a competência do PIS/janeiro 2011, de R$ 101.684,76, abrindo-se
espaço para a formação do crédito idôneo de R$ 20.847,54, objeto dessa lide.”
(...)
Vale ressaltar, à época da apuração do tributo em discussão, as empresas sujeitas à Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS tinham como obrigação a apresentação do já extinto Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), bem como da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), sendo que tais documentos foram apresentados pela Embargante
quando de sua defesa.
Ora, com todo respeito, além dos documentos que já foram apresentados pela Embargante, qual
outro documento seria necessário para comprovar a existência do crédito? Registra-se que o
acórdão da manifestação de inconformidade sequer analisou os documentos apresentados, muito
menos afirmou quais outros documentos seriam necessários, senão vejamos trecho da decisão:
“No presente, a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documentação que a lastreasse, restando impedida a análise da referida liquidez e certeza.”
Seguindo a mesma premissa do Órgão a quo, em que pese a absoluta comprovação do direito à
devolução do indébito aqui discutido e pretendido pela ora Embargante, com a apresentação da
DCTF retificadora e DACON retificadora, que demonstram o equívoco cometido pela
Embargante e que, portanto, evidenciam o pagamento a maior que deu origem ao crédito aqui
buscado, o v. acórdão desconsiderou os documentos anexados, assim se manifestando:
“Constata-se que o indeferimento do pedido de compensação baseou-se em DCTF
originalmente apresentada e não foram apresentados quaisquer elementos que pudessem
lastrear a sua retificação. Os documentos apresentados pela recorrente em sua manifestação
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

de inconformidade e no recurso voluntário são apenas cópias das declarações originais e
retificadoras. (...)””

Alega também que o Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre os
preceitos legais elencados no Recurso Voluntário, a respeito dos artigos 29, 36 e 37, da Lei n
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Também insurge-se a respeito da omissão em se converter o processo em
diligência e alega omissão quanto à decadência sobre o lançamento tributário e quanto ao pedido
de afastamento da multa isolada, prevista IN RFB no 1.300/2012.
No Despacho de Admissibilidade de Embargos, extraímos os seguintes trechos na
medida em que estes foram admitidos apenas parcialmente:

No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de quatro omissões.
A primeira se refere à alegação de que foram apresentados documentos capazes de comprovar o
erro cometido no preenchimento da DCTF.
No voto condutor, unanimemente acolhido pelo colegiado, é possível encontrar excerto que trata
especificamente deste tema (e-fls. 212/213):
(...)
Ausente, portanto, qualquer vestígio de omissão, tendo o voto condutor esclarecido as razões de
decidir, e que a prova do erro cometido, a cargo do postulante ao crédito, continuou ausente no
contencioso.
A segunda omissão suscitada se refere à necessidade de converter o julgamento em diligência,
tema também tratado expressamente no acórdão recorrido (e-fl. 213):
(...)
Igualmente ausente a omissão, tendo o acórdão expressamente se manifestado sobre a diligência.
A terceira omissão apontada se refere à aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Nas palavras do embargante (e-fl. 253):
(...)
Observando-se o processo, percebe-se que trata de pedido de compensação, e não de lançamento
de crédito tributário pela fiscalização. Nota-se ainda que o tema suscitado em embargos não
consta das peças recursais apresentadas ao longo do contencioso.
Fosse um caso de simples aplicação de decadência e cômputo incorreto de prazo, até se esperaria
a análise de ofício por parte do colegiado. Mas invocação de “decadência”, no caso, dá-se por
analogia, fundada em alegada isonomia, inaugurada em sede de embargos, buscando discutir
argumento sequer apresentado a julgamento, imputando-o como omisso.
É preciso recordar que a omissão só é regimentalmente imputável a “ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma”, o que não se configura no caso em análise, pois o recorrente busca a
análise de argumento novo, invocando decadência por analogia e/ou isonomia.
Por fim, a quarta omissão indicada é sobre o requerimento de afastamento das multas veiculadas
nos arts. 36 e 45 da IN RFB 1.300/2012, pleiteando-se a aplicação do art. 8o da Lei 12.766/2012.
Neste quarto ponto, de fato, há matéria autônoma, expressamente mencionada no recurso
voluntário (e-fls. 107/108), ainda que a peça recursal se limite a meramente transcrever a decisão
de piso, agregando apenas um parágrafo, informando que dela discorda:
“Nesse sentido argumenta a r. decisão recorrida:
(...)
Ocorre que também não merece prosperar tal argumento, devendo ser aplicado ao caso
o artigo 8o da Lei no. 12.766/2012, afastando-se as multas veiculadas pelos artigos 36 e 45 da IN RFB no.
1.300/2012” (sic).
E sobre essa matéria autônoma não se encontra nenhuma menção no voto condutor do acórdão
recorrido, pelo que se entende objetivamente apontada a ocorrência de omissão.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de omissão na decisão embargada, e, não
sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais
para envio do tema ao colegiado, para análise.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, para que o colegiado aprecie o apontamento objetivo de omissão em relação ao
pedido de afastamento de multa.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade de
forma que dele tomo conhecimento nos termos do despacho de admissibilidade de embargos,
folhas de 259 a 263.
Passando à análise do ponto que foi acolhido dos Embargos, referente ao
afastamento da multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de novembro
de 2012, entendo que caberia a apreciação do Acórdão embargado, que omitiu a análise da
matéria suscitada em Recurso Voluntário, nos mesmos termos que foi abordada na Decisão de
Primeira Instância, que adoto, conforme reproduzo, a seguir:
“Por fim, não conheço da manifestação de inconformidade no que tange à aplicação da multa de
que trata o art. 45 da IN RFB no 1.300/2012, pois até a presente data, não há indicação de sua
lavratura.”
A fim de suprir a omissão suscitada não conheço dos argumentos da embargante
no que tange a multa prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB no 1.300/2012, posto que não foram
objeto de lançamento nos autos.
Também não se encontra no processo a multa prevista no artigo 36, da IN RFB
1.300/2012, apenas a multa de mora consignada no despacho decisório, pelo atraso no
pagamento do principal do débito.
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para o fim de suprir a omissão suscitada, fazendo constar no acórdão embargado o
não conhecimento dos argumentos da Recorrente com relação à multa isolada prevista nos
artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012, uma vez que não foi objeto de
lançamento neste processo. Para tanto, no dispositivo do acórdão embargado deverá constar a
seguinte redação: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento sobre a multa
isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012 e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

Fl. 278
DF CARF MF
Original